Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-77.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001820-77.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO - CPF: 068.844.527-65 (APELANTE), APARECIDA GISLAINE DA SILVA HEREDIA - CPF: 101.695.928-12 (ADVOGADO), CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL - CNPJ: 05.797.948/0001-33 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS MORATÓRIOS ACIMA DE 1% AO MÊS - VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Desde que previsto no Regimento Interno do condomínio, é permitida a fixação dos juros moratórios acima de 1% ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais (art. 1.336, § 1º, do Código Civil). Entendimento do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nos Embargos à Execução n. 1001820-77.2021.8.11.0015 julgados improcedentes, com condenação do embargante às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante se insurge contra a cobrança de juros moratórios de 10% ao mês pois, segundo argumenta, ainda que estabelecida pela convenção condominial, configura usura e confisco.

Contrarrazões no ID. 152621157.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como objeto o valor de R$ 282.162,76 referente às despesas condominiais da unidade autônoma nº. 89, de propriedade do réu.

O apelante se insurge contra a cobrança de juros moratórios de 10% ao mês e pede sua limitação ao percentual da taxa referencial SELIC.

O art. 1.336, § 1º, do Código Civil, estabelece que “
O condômino que não pagar a sua contribuição
ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês
e multa de até dois por cento sobre o débito
”.

Segundo entendimento do STJ, desde que previstos no Regimento Interno do condomínio, é permitida a fixação dos juros moratórios acima de 1% ao mês em caso de inadimplemento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DÉBITOS DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. JUROS DE MORA EM PATAMAR SUPERIOR A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM NORMA CONDOMINIAL
.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. PLEITO COM EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão somente nos casos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ausentes na espécie.

2.
Pretensão de efeitos infringentes imprópria, pois não demonstrado equívoco no julgamento que fixou assertiva no sentido de que, após a vigência do art. 1.336, § 1º, do CC/2002, é possível à norma condominial a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa mensal a que todo condômino está obrigado. Julgamento de acordo com o entendimento desta Corte.

3. Insistência da embargante na questão, não decidida pelo acórdão do Tribunal de origem, que não pode prevalecer sobre a convenção do condomínio o regimento interno, no qual consta a taxa de juros de mora.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1962688 DF 2021/0309369-0, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 28/03/2022, Terceira Turma, DJe de 30/03/2022).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO ACIMA DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE
. CONFLITO ENTRE AS REGRAS ADOTADAS EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA EM FACE DO QUE DISPÕE A CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO EFETIVA DO PERCENTUAL NA CONVENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1.
Conforme estabelece a jurisprudência do STJ, "Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais" (Terceira Turma, REsp 1.002.525/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22.9.2010).

2. Decidido pelo acórdão estadual que o percentual dos juros de mora foi estabelecido na convenção de condomínio e que em ação de cobrança proposta pela entidade condominial não é possível discutir a nulidade dessa estipulação, ocorre a preclusão da matéria em prejuízo da agravante, que não interpôs recurso especial.

3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático probatório da lide (Súmula 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.734.133/MG, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020).

Por conseguinte, havendo cláusula expressa na convenção do condomínio, é lícito o arbitramento dos juros moratórios de 10%.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023